Tribunal: TJBA
Processo: 8006798-05.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006798-05.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA TRIGUEIRO FERNANDES DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do abandono da causa pelo autor, após sua intimação pessoal realizada por meio eletrônico, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico como equivalente à intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) analisar se foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, em atenção ao princípio da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC determina que, nos casos de abandono da causa, o autor deve ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 2004884/RJ e em precedentes correlatos. No caso em exame, restou comprovado que a intimação foi realizada de forma válida, por meio de portal eletrônico e acompanhada de advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo em caso de inércia. A extinção do processo observou o princípio da ampla defesa, já que o autor foi devidamente notificado e teve prazo adequado para suprir a ausência de diligência, não havendo qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa substancial. A jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 2.100.732/PR) reforça que a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do autor, acompanhada de advertência expressa, requisitos cumpridos no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico é válida e equivale à intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, conforme art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte com advertência expressa, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8006798-05.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e apelado MARIA TRIGUEIRO FERNANDES DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador/BA,